Tribunal: TJES
Processo: 0001848-73.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-73.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: L. M. CIPRIANO -ME

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – O
BSCURIDADE
–
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

4. Se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, é incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

5. Vale destacar que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6. Quanto ao pretendido prequestionamento, registro que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001848-73.2012.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: L.M. CIPRIANO - ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do r. acórdão de ID nº 6444348 que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
L.M. CIPRIANO - ME
que decretou a prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID nº 6688825), o embargante

aduziu que o acórdão seria obscuro quanto ao marco inicial da contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição, já que o critério adotado na decisão colegiada diverge da jurisprudência do STJ.

Almeja, ainda,
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais extraordinárias.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Extrai-se do acórdão embargado que o ponto considerado como obscuro pelo recorrente fora explicitamente enfrentado pelo órgão colegiado, quando especificamente tratou sobre o tema, senão vejamos:

“Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição.

[...]

No caso dos autos, verifico que houve citação da executada em 26.06.2013, tendo havido uma série de tentativas de diligências que se revelaram infrutíferas após o ato citatório, dentre elas, a tentativa de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, tendo o julgador primevo determinado a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano no dia 11.12.2014 (fl. 08).

[...]

No caso em apreço, como dito antes, houve uma série de tentativas de diligências que se revelaram infrutíferas após o ato citatório, dentre elas, a tentativa de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD desde o ano de 2014.

Deste modo, não tendo havido localização de patrimônio apto a satisfazer a execução, a partir da intimação do Município a respeito do referido fato, se iniciaria automaticamente a suspensão do processo, independentemente de ter havido despacho nesse sentido, conforme determina o precedente da Corte Cidadã.

Assim, tenho que o prazo de suspensão do processo iniciou-se em 21.08.2015, quando o exequente compareceu espontaneamente nos autos, demonstrando sua ciência a respeito do ocorrido (fl. 13).

Assim, o prazo de suspensão findou-se no ano subsequente, em 21.08.2016 e, a partir do referido momento, iniciou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual apenas poderia ser interrompido com a localização de bens a serem penhorados, o que não ocorreu. Por tal motivo, há de se reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente em 21.08.2021”.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade, já que, conforme transcrito acima, o início do prazo de suspensão e prescrição foram devidamente explicitados e em consonância com o julgado qualificado proferido pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.340.553/RS.

Aliás, tal posicionamento firmado na decisão colegiada vai ao encontro do teor do verbete sumular 314 do STJ, que preconiza:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”

(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

_____________________

“EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO CÍVEL - OMISSAO NO ACÓRDAO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSAO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, que se limitam àquelas previstas no art. 535 do Código de Processo Civil (omissão, obscuridade e contradição) e em que não se inclui a pretensão de rediscussão das razões de decidir constantes da decisão recorrida. 2 - O julgador não se encontra obrigado a refutar, um a um, os argumentos das partes, mas, apenas, a adotar fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.
3 - É desnecessária, para fins de prequestionamento, a menção numérica aos dispositivos legais que o embargante entenda violados, desde que o julgado enfrente, de maneira expressa, as teses jurídicas debatidas pelas partes
.4 - Recurso conhecido e improvido.”

(Embargos de Declaração Ap Civel, 11090042430, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 03/04/2012)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Por fim, acerca do pretendido prequestionamento, registro que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

COM O RELATOR